Tribunal: TJDFT
Processo: 0755390-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755390-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN VERISSIMO FAUSTINO AGRAVADO: ISIS FERREIRA DA CUNHA, VERALUCIA FERREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CRISTIAN VERISSIMO FAUSTINO contra decisão de ID 257554601, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de ISIS FERREIRA DA CUNHA e VERALUCIA FERREIRA DA CUNHA, indeferiu o pedido de inclusão do nome das devedoras no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Sustenta o agravante que todas as diligências tradicionais para localização de bens das devedoras foram infrutíferas, inclusive consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Diante da ausência de bens penhoráveis, requereu a inscrição das executadas em cadastro de inadimplentes, medida indeferida pelo juízo de origem sob o fundamento de que tal providência poderia ser obtida por outros meios, sem necessidade de intervenção judicial. Argumenta que o ordenamento jurídico, especialmente o Código de Processo Civil de 2015, consagra o princípio da efetividade da jurisdição, exigindo não apenas o reconhecimento do direito, mas também sua concretização. Defende que a inclusão do nome das devedoras em cadastro de inadimplentes é instrumento legítimo para garantir a satisfação do crédito, sendo medida coercitiva prevista nos arts. 139, IV, e 782, §3o, do CPC. Destaca que não há exigência legal de prévia recusa administrativa para a adoção da medida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ressalta que a negativa do juízo de origem contraria o propósito do CPC, que busca ampliar as possibilidades de efetivação da tutela jurisdicional. Aponta o risco de morosidade e eventual arquivamento do processo por ausência de bens penhoráveis, o que justificaria a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para evitar prejuízos à parte credora. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a inclusão do nome das devedoras no sistema SERASAJUD, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Vindica o agravante, fundamentalmente, em sede de tutela recursal de urgência, a reforma da decisão agravada que indeferiu a inclusão das agravadas em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), amparando seu pleito, fundamentalmente, na previsão legal contida nos arts. 139, V, e 782, § 3o, do CPC. Contudo, em que pese a argumentação do credor agravante, a inclusão das devedoras nos cadastros de inadimplentes, inclusive o SERASA, é mera faculdade conferida à autoridade judiciária, sendo certo que tal medida compete, via de regra, ao credor mediante diligências que estão ao seu alcance e que podem ser realizadas diretamente junto à instituição mantenedora do respectivo cadastro. A aplicação do aludido dispositivo legal ocorre, portanto, de maneira supletiva à demonstração, pelo credor, da impossibilidade realizar a inclusão por meios próprios, ou, eventualmente, nos casos em que litigue sob a égide da gratuidade de justiça. Ademais, não se verifica dos autos na origem, nem se alega nas razões recursais, a impossibilidade de o próprio credor fazer a inclusão dos dados do devedor junto à empresa que mantem o referido cadastro restritivo de crédito, o que inviabiliza a concessão pela via judicial, na forma da jurisprudência desta egrégia Turma. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. direito PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DA DIVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ART. 782 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. COLETA PERMANENTE DE INFORMAÇÕES PELAS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DE DUPLICIDADE DE REGISTRO (BIS IN IDEM). EXISTêNCIA DE REGISTRO PRÉVIO DA MESMA DÍVIDA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. 2. Quando o dispositivo alude à possibilidade de o magistrado incluir a informação da dívida em base de dados de proteção ao crédito, deve considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. A probabilidade é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções judiciais. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 3. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida, inclusive fiscal, é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de “execução definitiva de título judicial”. Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 4. Ao lado das informações transferidas pelos próprios credores (fontes), as entidades de proteção ao crédito – por iniciativa própria e sem qualquer solicitação – buscam informações em fontes públicas como é o caso dos cartórios de protestos de títulos e o próprio Poder Judiciário (execuções, pedidos de falência etc.). Assim, o registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. A medida é realizada por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 5. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo Tema 1026). 6. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução) demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a execução. 7. Não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito. Há probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1979034, 0753308-98.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA EXECUTIVA. INTERESSE DO CREDOR. EFETIVIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. INSS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. SERASAJUD. ÔNUS DO CREDOR. INDEFERIMENTO. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. Diante do esgotamento dos meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, afigura-se razoável a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para apurar eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários. 3. Cabe ao credor providenciar a inclusão, bem como a exclusão, do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida inadimplida. Portanto, sem que se demonstre que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido de utilização do sistema SerasaJud deve ser indeferido. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. (Acórdão 1954726, 0745317-71.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) No caso dos autos, sequer elenca o agravante qualquer dificuldade ou impossibilidade de promover a inclusão dos dados das devedoras no cadastro de inadimplentes mantido pelo SERASA, não havendo, em uma análise prefacial do tema, motivos para se alterar a posição expressa na decisão agravada. Ademais, não se vislumbra o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito deste recurso pelo Órgão Colegiado, porquanto resta claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator